Tribunal: TJDFT
Processo: 0709544-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao requerimento de dilação de prazo, defiro o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento do despacho de ID 34340723. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403